Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-03.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-03.2016.8.14.0049

APELANTE: JOSIETE FARO DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.** I. **CASO EM EXAME** 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que condenou a apelante pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiências de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) a desclassificação para o tipo previsto no art. 157, caput, do CP; ou (iii) uma alteração do regime inicial para aberto. O Ministério Público e d. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. II. **QUESTÕES EM DISCUSSÃO** 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é apta a embasar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito ou alteração do regime inicial de aplicação de pena. III. **RAZÕES DE DECIDIR** 3. A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de apreensão, entrega e laudos constantes no processo. 4. A autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por declarações em sede policial e em justiça, além do reconhecimento da apelante como participante do roubo. 5. A palavra das vítimas e dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, é elemento probatório relevante em crimes patrimoniais. 6. A desclassificação do crime foi afastada, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas, com emprego de violência excessiva. 7. A dosimetria foi corretamente fundamentada, observando-se a violência exacerbada como circunstância judicial desfavorável e aplicando-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP. 4. **DISPOSITIVO E TESE** 8. Apelação criminal improvimento. *Tese de julgamento:* "1. A instrução por roubo qualificado pelo concurso de pessoas exige a comprovação da materialidade e autoria, sendo suficiente, para tanto, a coerência e harmonia entre os depoimentos das vítimas, testemunhas e agentes públicos, aliados a demais elementos probatórios 2. A violência exacerbada durante o crime justifica a exasperação da pena-base." *Dispositivos relevantes citados:* CP, arts. 157, § 2º, II, CP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSIETE FARO DOS ANJOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 157 § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 18 de dezembro de 2015, por volta das 18h30, a vítima PAULIRAN BEZERRA REIS, estava em sua residência, localizada no mesmo terreno de seu sogro MANOEL LUCIANO FAVACHO, na Agrovila de Santa Clara, zona rural deste município, ocasião em que ouviu um grito de sua companheira RUCLEIA DOS SANTOS FAVACHO. Ato contínuo, a vítima saiu correndo em direção à casa do seu sogro para verificar o que estava acontecendo, momento em que encontrou sua companheira no caminho, a qual lhe informou que havia assaltantes no local. Diante da informação, a vítima retomou e foi correndo em direção ao quintal, oportunidade em que os criminosos efetuaram quatro disparos de arma de fogo contra sua pessoa, a qual caiu no chão, tendo se levantado em seguida, quando um dos criminosos efetuou mais um disparo. Entretanto, Pauliran continuou correndo até chegar em terreno circunvizinho em busca de ajuda e logo retomou à sua residência, com ajuda dos vizinhos, porém constatou que nenhum de seus familiares se encontrava no local. Após uma hora de busca pelas redondezas, já com o apoio da Polícia Militar de Benevides, encontrou a sua família escondida, mata adentro, tentando se proteger dos criminosos. Em seguida, a vítima e seus familiares retornaram às suas casas e constataram que os criminosos haviam subtraído, das residências, os seguintes objetos: um televisor de 51 polegadas, da marca Semp Toshiba, um aparelho de DVD, seis aparelhos celulares, dois Tablets da marca Samsung, um monitor de computador, um Microsystem da marca Philco e o veículo Celta Spirit, de placa HCA-6729, cor prata. (...).”

Denúncia recebida no dia 26.01.2016, id-12751339.

Aduz a apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Informa que a ausência de reconhecimento formal, aliada à ausência de credibilidade na versão apresentada é razão suficiente para sua absolvição. Alega que os indícios apresentados não servem como prova apta a formar um juízo condenatório seguro em relação à autoria delitiva, sob pena de inverter o princípio da presunção de inocência para presunção de culpabilidade. Requer sua, nos termos do art. 386, VII do CPP; ou a desclassificação do delito previsto no art.
157, § 2º, II, para o previsto no art. 157, caput, ambos do CP, bem como a modificação do regime de cumprimento inicial da pena, para o regime aberto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 4/2/2025

VOTO

Conheço do recurso.

Aduz a apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Informa que a ausência de reconhecimento formal, aliada à ausência de credibilidade na versão apresentada, são razões suficientes para sua absolvição. Alega que os indícios apresentados não servem como prova apta a formar um juízo condenatório seguro em relação à autoria delitiva, sob pena de inverter o princípio da presunção de inocência para presunção de culpabilidade. Requer sua, nos termos do art. 386, VII do CPP; ou a desclassificação do delito previsto no art.
157, § 2º, II, para o previsto no art. 157, caput, ambos do CP, bem como a modificação do regime de cumprimento inicial da pena, para o regime aberto.

Assim, vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada diante do auto de apreensão e apresentação de objeto, id-2751322, e auto de entrega e laudo toxicológico de constatação. A autoria restou comprovada diante dos depoimentos das testemunhas, que confirmaram em juízo os relatos feitos em sede policial, identificando a acusada como uma das pessoas que participou do roubo.

Diante das declarações feitas pelas testemunhas e pela vítima, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo, depreende-se que os relatos são coerentes e harmônicos, capazes de servir de subsídios para a condenação.

Ressalto ainda que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Ademais, segundo os policiais militares, Ivanilson da Silva Pereira e Amarildo Silva das Chagas, ids-12751443 e 12751442: “
que diligenciaram até o local, porém os assaltantes já tinham empreendido fuga. Informaram que, cerca de três horas após o crime, estavam efetuando ronda na cidade e avistaram um veículo com as mesmas características repassadas sobre o carro dos assaltantes e, ao checarem a placa, constataram ser o carro da vítima que havia sido roubada; que a equipe de policiais conseguiu abordar o carro, sendo os seus ocupantes (dois homens e uma mulher) conduzidos a DEPOL, oportunidade em que as vítimas os reconheceram como os autores do roubo; que após outras diligências, foram à residência do casal ADRIENE e GEOVANY e encontraram os objetos subtraídos, 07 (sete) petecas de substância entorpecente, além do acusado CARLOS e dois menores
;
que prenderam JOSIETE com os demais autores do roubo no veículo subtraído, tendo, inclusive, sido reconhecida pelas vítimas.”

O policial militar Amarildo Silva das Chagas reconheceu em juízo a ré Josiete que estava presente em audiência no momento de sua oitiva, id-
12751443.

Restou claro nos autos que a recorrente agiu conjuntamente, em unidade de desígnios, com os demais agentes, assumindo a responsabilidade na ação de constranger as vítimas, mediante violência e grave ameaça, subtraindo os seus pertences, tendo as vítimas relatado o uso de violência excessiva durante a empreitada criminosa. Ademais, as vítimas reconheceram formalmente a ré, afirmando, sem sombra de dúvidas, que foi uma das pessoas que as abordaram com arma de fogo em suas residências e lhes subtraíram bens, para logo em seguida empreender fuga.

Em sede policial, id-12751320, a vítima PAULIRAN BEZERRA REIS, reconheceu JOSIETE FARO DOS ANJOS, que dias antes esteve em contato com o senhor MANOEL LUCIANO FAVACHO, tentando uma aproximação e a vítima MANOEL teria dito que estava aguardando receber R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), tendo JOSIETE ludibriado a vítima, e de posse desta informação privilegiada informou a quadrilha, para então praticarem o roubo;

A vítima RUCLEIA DOS SANTOS FAVACHO afirmou em sede policial, id-12751329, que ainda estava no hospital acompanhando seu genitor, quando a irmã da declarante recebeu uma ligação de policiais, informando que o veículo havia sido recuperado, e que solicitaram a presença das vítimas para o reconhecimento dos nacionais GIOVANI PATRIK SOUSA DE SOUSA, JOSIETE FARO DOS ANJOS e RENATO DA SILVA PINHO que haviam sido encontrados com o veículo da vítima; que reconheceu a nacional JOSIETE FARO DOS ANJOS.

Assim, a palavra das vítimas e dos policiais ouvidos em juízo, se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.
Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória da recorrente.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Afasto ainda a pretensão de desclassificação, eis que restou comprovado nos autos que o delito foi cometido por mais de um indivíduo, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, os acusados foram todos presos na mesma ocasião.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em
04 anos e 09 de reclusão e 53 dias multa
, considerando como desfavorável a circunstância judicial referente às circunstâncias do delito, diante da violência
excessiva utilizada durante a empreitada criminosa, tornando o crime ainda mais reprovável
.
Mantenho-a.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas – Art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 06 anos e 04 meses de reclusão, e 70 dias multa.

Mantenho ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025